Tribunal: TJMT
Processo: 1034018-46.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034018-46.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[ALOISIO PEREIRA LEITE - CPF: 716.827.191-11 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO KIMURA (VÍTIMA), DANILO GABRIEL COLUNA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 155, §4º, IV, DO CP E ARTIGO 244-B, ‘CAPUT’, DA LEI N. 8.069/90] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA AO JUÍZO DE EXPROBRAÇÃO – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL PELO RECORRENTE E ADOLESCENTE CORRÉU – ALTERAÇÃO DA VERSÃO PELO RECORRENTE EM JUÍZO, QUE INAPTA E ISOLADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – APELANTE DETIDOS EM FLAGRANTE DE DELITO NA POSSE DA RES FURTIVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.

A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório.

Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos".

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por ALOISIO PEREIRA LEITE,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.º 1034018-46.2020.8.11.0002, condenou-o nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, bem como do artigo 244-B, ‘caput’, da Lei n. 8.069/90, em concurso material (artigo 69 do CP), à pena privativa de liberdade fixada em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. (Sentença- Id.193819775)

Irresignado, pede a absolvição do delito de furto qualificado e corrupção de menor com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID. 193819782)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença. (Id. 183971745)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.194707667)

“APELAÇÃO CRIMINAL: FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, AO ARGUMENTO QUE INEXISTE PROVA APTA A DAR AZO A UM JUÍZO DE EXPROBAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – O CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO NO BOJO DOS AUTOS NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, COM A PARTICIPAÇÃO DO MENOR EM CONFLITO COM A LEI, O ADOLESCENTE CARLOS, AMBOS DETIDOS EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DA RES FURTIVA, SENDO IMPERIOSA, POIS, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA – PELO DESPROVIMENTO DO APELO MANEJADO PELA DEFESA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a inicial acusatória: (Id.7321312)

“Na madrugada do dia 17.11.2020, por volta das 00h20, na residência localizada na rua Jatobá, n.º 12, quadra 13, bairro Parque Jatobá, em Várzea Grande-MT, o denunciado ALOÍSO PEREIRA LEITE, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com o adolescente Danilo Gabriel Coluna Borges (15 anos de idade), mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
R$40,00 (quarenta reais) pertencentes à vítima Marcelo Kimura.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado Aloísio e seu comparsa adolescente, que já tinham planejado cometer o furto em questão, arrombaram a janela da cozinha e acessaram o interior da residência da vítima.

Na ocasião, passaram a recolher objetos de valor que encontravam e o valor de R$40,00 (quarenta reais) em espécie.

Ocorre que a vítima Marcelo estava em casa, ouviu um barulho estranho e foi conferir o que estava acontecendo, tendo se deparado com o denunciado em sua cozinha, enquanto o seu comparsa adolescente já estava na calçada, do lado de fora.

Assim que foi visto pela vítima, Aloísio e o adolescente Danilo empreenderam fuga do local pulando o muro da residência. Conseguiram levar apenas o dinheiro em espécie.

A vítima acionou a polícia, noticiando o furto.

A guarnição que fazia rondas pelo local atendeu a ocorrência e, realizadas diligências, encontrou o denunciado e o adolescente correndo pela Estrada da Guarita, sentido bairro Serra Dourada, em Várzea Grande-MT.

Procederam a abordagem e, em buscas pessoais encontraram o dinheiro subtraído no bolso do denunciado.

A vítima reconheceu a ambos como sendo os autores do furto.

O denunciado foi preso em flagrante delito e o adolescente em flagrante ato infracional.

Em sede policial, Danilo confirmou ter planejado furtar a residência em companhia do denunciado.

Aloísio, por sua vez, quando interrogado, confessou a autoria delitiva.

2.º Fato.

Ao praticar o 1.º fato em companhia do adolescente Danilo Gabriel Coluna Borges (15 anos), o denunciado ALOÍSIO PEREIRA LEITE agiu facilitando sua corrupção.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ALOÍSO PEREIRA LEITE como incurso no
artigo 155, §1.º e §4.º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.” (Sic.)

A denúncia foi recebida no dia 04.12.2020 (ID. 45079573).

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença com o pleito absolutório, alegando a tese da negativa de autoria para embasar a condenação.

A materialidade delitiva ressoa comprovada do auto de prisão em flagrante (ID 193819684 - Pág. 03), boletim de ocorrência (ID 193819686 - Pág. 03/04), termo de exibição e apreensão (ID 193819684 - Pág. 11), termo de entrega (ID 193819684 - Pág. 15), termo de declaração de adolescente infrator apreendido (ID 193819685 - Pág. 01/02), bem como, demais provas acostadas aos autos.

Outrossim, os indícios de autoria consubstanciam-se da prova oral produzida, porquanto, declarou a vítima Marcelo Kimura, na fase inquisitorial ter reconhecido o apelante e suas vestes como um dos autores do delito, vejamos:

“(... ) Que o declarante informou aos policiais militares as características dos Suspeitos que empreenderam fuga e ainda descreveu as vestes que os mesmos estavam trajando; Que em menos de 10 minutos passados, a guarnição da Polícia Militar retornou até a residência do declarante, com 02 suspeitos no guarda preso;
Que de imediato o declarante os reconheceu, tanto pelas vestes, quantos pelas características físicas
; Que os policiais questionaram o declarante sobre pertences que poderiam terem sido subtraídos, momento em que a Vítima relatou que havia desaparecido a quantia aproximada de R$40,00, e em revista pessoal, foi localizado no bolso da bermuda de um dos Suspeitos, a quantia de R$41,00 (...) Que o declarante reconhece neste ato os dois Suspeitos como sendo os mesmos que furtaram sua residência (...).” (Negritou-se)

Ainda nesse sentido, o próprio apelante, durante a fase policial, confessou a prática do crime, narrando como ocorreu o fato delituoso na companhia do adolescente infrator e, mesmo alterando sua versão dos fatos em juízo, verifica-se que o narrado não corrobora com as provas dos autos.

Alegou que usava tornozeleira, contudo, não sabia se estava em funcionamento no dia dos fatos.

Diante disto, o Juízo solicitou informações à Central de Monitoramento Eletrônico que, em resposta, informou que o equipamento permaneceu desativado no período de 19.10.2020 a 04.12.2020, por ocorrência de violação, de modo que não há qualquer registro atinente ao mês de novembro. (Id.193819685-fls.04/05)

Verifica-se ainda, que o adolescente Danilo, relatou perante a autoridade policial que juntamente com o apelante praticaram o delito de furto (Id.193819685-fl.01).

A corroborar com os fatos, bem como, com a confissão extrajudicial do apelante e as do menor infrator, têm-se as declarações prestadas pela vítima Marcelo que, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou a subtração do numerário que estava dentro de sua carteira sob o balcão da cozinha de sua residência.

Acerca da dinâmica dos fatos, asseverou que se achava em sua residência, momento em que desconfiou que alguém estivesse invadindo, porquanto ouviu barulho de porta. Ao abrir a porta do seu quarto, deparou-se com o acusado em sua casa o qual, ao avistar o declarante, empreendeu fuga pulando o muro, enquanto que o segundo indivíduo estava na rua dando cobertura e também se evadiu. Diante disto, entrou em contato com a Polícia, repassou as características dos suspeitos e os reconheceu na Delegacia de polícia notadamente pelos seus trajes.

Ainda nesse sentido, o apelante foi preso em flagrante logo após a ocorrência dos fatos
na posse da
res furtiva
.

Ademais, cumpre registrar, que a alegação de dúvida da vítima perante a autoridade judiciária como alega a defesa não invalida a prova da autoria acostada aos autos, pois, no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos suspeitos, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratifica-las em juízo.

A propósito:

“CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. -
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.- A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório
. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais o réu assistido pela Defensoria Pública, com base no art. 10 da Lei no 14.939/2003.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0105.14.004712-4/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2014, publicação da súmula em 21/01/2015) (destaquei).

É cediço, que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o recorrente como sendo o autor do delito, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas aptas a descaracterizar o seu valor, debelando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial”.

(...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

A propósito, cito o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

"APELAÇÃO CRIMINAL — ROUBO MAJORADO — CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO — SENTENCA CONDENATORIA — PRETENSAO RECURSAL — ABSOLVIÇÃO — INEXISTENCIA DE PROVAS — MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS — PALAVRA DA VÍTIMA — RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPECIE. (_..) Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados as escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez (...)”. (TJMT — APELACAO CRIMINAL N”. 30480/2011 — 1“ Câmara Criminal — Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO — julgamento 25/10/2011 — publicação 08/11/2011).

Conquanto o acusado negue a prática delituosa, constato que a versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios e das provas colacionadas no acervo dos autos que o apontam com o autor do fato delituoso.

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ALOISIO PEREIRA LEITE
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024